Tribunal: TJMT
Processo: 1039770-13.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039770-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ENIDE APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 801.850.101-72 (APELADO), GISELY ARAUJO GIRARDELLO - CPF: 580.873.541-68 (ADVOGADO), BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
HABEAS DATA
- Remessa necessária - NÃO conhecida - Ausência de previsão legal -
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PEDIDO DE APOSENTADORIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997, que
regulamenta o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data
, não prevê o cabimento de remessa necessária contra a sentença que concede a ordem em sede de
habeas data
, limitando-se a indicar, em seu art. 15, que “da sentença que conceder ou negar o
habeas data
cabe apelação”.

A garantia assegurada pela via do
habeas data
não se confunde com o direito de obter certidões (artigo 5º, inciso XXXIV, alínea 'b', CRFB/88), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (artigo 5º, inciso XXXIII, CRFB/88).

Não se mostra cabível o
habeas data
manejado, por manifesta inadequação da via processual/constitucional eleita, devendo o feito ser extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que a pretensão da apelada/impetrante seja a de obter certidão relativa à defesa de direito à aposentadoria, se destinando à IMPREV para que converta o seu benefício do auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Habeas Data com pedido de liminar

n. 1039770-13.2019.8.11.0041, concedeu a ordem pleiteada por
ENIDE APARECIDA DE ARAUJO
, para determinar às autoridades Impetradas forneçam uma certidão, no prazo de 10 (dez dias), respondendo às pendências exigidas pelo INSS (indicadas na exordial) para que possa dar entrada na sua aposentadoria como professora Municipal de Primavera do Leste/MT, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões, os Apelantes alegaram que a pretensão da apelada de obter certidão respondendo as pendências solicitadas pelo INSS deveria ser pleiteada via mandado de segurança, na medida em que a expedição de certidão para esse fim não se insere no âmbito estreito do
habeas data
, citando julgado do STF – 1ª Turma – Recurso Ordinário em Habeas Data n.º 01 – Rel. Min. Rosa Weber – J. 25.04.2017 – DJe 16.05.2017, de modo que requerem que a sentença seja reformada para o fim de extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc.VI, do CPC, ante a evidente inadequação da via eleita.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
na sua integralidade, a fim de ser negado provimento ao presente Recurso de Apelação, com condenação dos apelados ao pagamento de multa com percentual a ser fixado, bem como, honorários advocatícios por litigância de má-fé.

O processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e distribuído para a competência "2ª Câmara de Direito Público e Coletivo".

Na sequência, o feito foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Habeas Data com pedido de liminar , concedeu a ordem pleiteada por ENIDE APARECIDA DE ARAUJO, para determinar às autoridades Impetradas forneçam uma certidão, no prazo de 10 (dez dias), respondendo às pendências exigidas pelo INSS (indicadas na exordial) para que possa dar entrada na sua aposentadoria como professora Municipal de Primavera do Leste/MT.

Inicialmente cumpre registrar que a r. sentença foi proferida em 08-11-2019, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, a remessa necessária e o recurso de apelação cível serão examinados sob a ótica deste diploma processual.

Feitas essas considerações, passo à análise:

I - Da Remessa Necessária

A Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997, que
regulamenta o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data
, não prevê o cabimento de remessa necessária contra a sentença que concede a ordem em sede de
habeas data
, limitando-se a indicar, em seu art. 15, que “da sentença que conceder ou negar o
habeas data
cabe apelação”.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS DATA Reexame Necessário Pretensão de obtenção de informações para fins de aposentadoria Concessão da ordem Descabimento do reexame necessário Lei 9.507/97 Recurso oficial não conhecido.” (TJSP; Remessa Necessária Cível 1033192-15.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de

Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).

HABEAS DATA. Remessa necessária que não pode ser

conhecida. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 15 da Lei n° 9.507/97, que regra o sistema recursal em sede de habeas data. Precedentes. Remessa necessária não conhecida. (TJSP, Remessa Necessária n. 1022046-40.2019.8.26.0053 - São Paulo, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora: Vera Angrisani, Data do Julgamento: 26/3/2020)

Nestes termos, por ausência de previsão legal,
a remessa
não deve ser conhecida
por esta Corte de Justiça.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

A alegação de que a pretensão da Apelada, de obter certidão respondendo as pendências solicitadas pelo INSS, deveria ser pleiteada via mandado de segurança, na medida em que a expedição de certidão para esse fim não se insere no âmbito estreito do
habeas data
, assiste razão aos apelantes.

Com efeito, a garantia assegurada pela via do
habeas data
não se confunde com o direito de obter certidões (artigo 5º, inciso XXXIV, alínea 'b', CRFB/88), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (artigo 5º, inciso XXXIII, CRFB/88).

Isso porque havendo recusa no fornecimento de certidões (para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), o 'habeas data' não é a via procedimental adequada, cuja ação de índole constitucional é cabível apenas quando a negativa/demora na apreciação do pedido for para conhecimento de informações relativas à própria pessoa da impetrante que façam parte de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, o que não é a hipótese dos autos.

No presente caso, a pretensão da apelada/impetrante é obter certidão relativa à defesa de direito à aposentadoria, uma vez que essa certidão se destina à IMPREV para que converta o seu benefício do auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez.

Dessa maneira,
não se mostra cabível o
habeas data
manejado, por manifesta inadequação da via processual/constitucional eleita, devendo o feito ser extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: HABEAS DATA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE SUB JUDICE. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO.

A ratio essendi do Habeas Data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue nos seguintes aspectos: a) direito ao acesso de registro; b) direito de retificação de registro e c) direito de complementação de registros.

Portanto, o referido instrumento presta-se a impulsionar a jurisdição constitucional das liberdades, representando no plano institucional a mais eloquente reação jurídica do Estado às situações que lesem, de forma efetiva ou potencial, os direitos fundamentais do cidadão.

O não fornecimento de certidão de tempo de serviço da impetrante junto ao Poder Público, dá ensejo à impetração de mandado de segurança e não de habeas data, porquanto a pretensão é de obtenção de certidão para defesa de direitos de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, CF).

Extinção do feito, ante a inadequação da via eleita.
(TJMT, Número Único: 1003652-69.2016.8.11.0000,
Habeas Data
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator(a):

Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 04/5/2017)

Outros Tribunais seguem o mesmo entendimento,
in verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - HABEAS DATA - REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROCESSO EXTINTO.

1. A Constituição da República assegura ao interessado o direito de propor Habeas Data para que seja garantido o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

2. Havendo recusa no fornecimento de certidões (para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), o 'habeas data' não é a via procedimental adequada, cuja ação de índole constitucional é cabível apenas quando a negativa do pedido for para conhecimento de informações relativas à própria pessoa da impetrante, o que não é o caso.
(TJMG,
HABEAS DATA
Nº 1.0000.19.020046-9/000 - COMARCA DE TEÓFILO OTÔNI, Relator:
Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data do Julgamento: 26/06/2019)

Ementa: HABEAS DATA
.
PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO JUNTO AO RPPS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O habeas data é remédio constitucional que se presta a garantir a obtenção de informações concernentes a arquivos e registros de entidades governamentais ou de natureza pública, porém, este acesso restringe-se a documentos que contêm informações relativas aos direitos de personalidade, bem como haver a prova da recusa do acesso à informação pretendida, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Não se pode confundir o direito de obter certidões junto aos órgãos públicos (art. 5.º, XXXIV, da CF) com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da impetrante (art. 5.º, LXXII, da CF).

3. A obtenção de certidão
para contagem de tempo de serviço, justamente o caso em tela, diz respeito ao direito à informação, estampado no art. 5º, XXXIII, da CF e, acaso negada, deve ser pleiteada pelo mandado de segurança. Impossibilidade de forçar um órgão público a expedir certidão por meio de habeas data, em razão da inadequação da via eleita. HABEAS DATA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TJRS
, Habeas Data
, Nº 70083686048, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-05-2020)

Com efeito, considerando a inadequação da via eleita, o códex processual entabula a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do seu artigo 485, inciso VI.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e, via de consequência, reconhecer a inadequação a via eleita, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021